Tribunal: TJMT
Processo: 0003234-31.2016.8.11.0039
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2019-12-17
Data de publicação: 2020-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0003234-31.2016.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[LEANDRO FERREIRA RODRIGUES - CPF: 016.790.621-66 (APELANTE), SILVIO JOSE COLUMBANO MONEZ - CPF: 523.393.511-20 (ADVOGADO), IZAIAS DOS SANTOS SILVA JUNIOR - CPF: 033.193.229-66 (ADVOGADO), VALERIA DA SILVA FERREIRA - CPF: 040.390.561-32 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003234-31.2016.8.11.0039

APELANTE: LEANDRO FERREIRA RODRIGUES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – COERENTES DECLARAÇÕES DA VÍTIMA CORROBORADAS PELO EXAME DE CORPO DE DELITO – RÉU QUE, NA DELEGACIA, DISSE NÃO SE RECORDAR DAS AGRESSÕES EM RAZÃO DE ESTAR EMBRIAGADO – MUDANÇA DE VERSÃO EM JUÍZO – ISOLADA NEGATIVA DE AUTORIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A negativa da autoria do delito de lesão corporal [praticada no âmbito doméstico], dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, mormente quando a prática do crime está demonstrada, de modo irrefutável, pela palavra da vítima e pelos demais elementos probatórios.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003234-31.2016.8.11.0039

APELANTE: LEANDRO FERREIRA RODRIGUES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por LEANDRO FERREIRA RODRIGUES, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única Criminal da Comarca de São José dos Quatro Marcos (Código 74200), que o condenou pela prática do crime de lesão corporal, no âmbito domésticos, à pena de 3 (três) meses de detenção, em regime aberto, “substituída por restritivas de direito” – art. 129, § 9º, do CP, com implicações da Lei Maria da Penha.

O apelante requer a absolvição, alegando que as provas são insuficientes para condená-lo pelo crime descrito na denúncia, sendo que
“ficou provado que houve apenas uma discussão de casal e, consequente, vias de fatos”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2019